Tribunal: TJDFT
Processo: 0723097-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO TRANSCURSO DO PRAZO. REGRA PREVISTA NO ART. 921, §4o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito do transcurso, ou não, do prazo alusivo à prescrição intercorrente.
2. De acordo com a regra prevista no art. 921 do CPC, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data da suspensão do curso do processo, nos termos da regra prevista no art. 921, § 1o e § 4o, do CPC.
3. No caso em deslinde, a despeito da determinação, pelo Juízo singular, no sentido da suspensão do curso do processo de origem com respaldo na regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC, verifica-se que o credor, ora recorrente, tem diligenciado, desde a instauração do incidente de cumprimento de sentença, no sentido de obter a satisfação do respectivo crédito.
4. Diante desse contexto, não é possível imputar ao credor o transcurso de longo lapso de tempo entre o presente momento e o ato de deflagração da fase de cumprimento de sentença, sendo certo que a extensão do curso processual deriva da grande dificuldade de localização de bens pertencentes à devedora, além de intercorrências decorrentes de outros incidentes e processos judiciais.
5. Além disso, percebe-se que após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data da suspensão do curso do processo, mas antes da ultimação do prazo de 3 (três) anos a que alude a regra enunciada no art. 206, § 3o, inc. I, do Código Civil, o Juízo singular deferiu, a requerimento do credor, a pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud, e, posteriormente, a penhora de créditos instituídos em favor da ora recorrida em outros autos, circunstâncias que também impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso.
6. A esse respeito a norma prevista no art. 921, § 4o-A, do CPC, estabelece que “a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.
7. Com efeito, a análise atenta dos autos permite afirmar, com a segurança necessária, a ocorrência de interrupção do transcurso do prazo prescricional, nos termos da regra prevista no art. 921, § 4o-A, do CPC, circunstância de que deve ser reconhecida nos autos do processo de origem
8. Recurso conhecido e provido.